Tribunal: TJSP
Processo: 2130021-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2130021-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA (DEFENSORIA PÚBLICA) e
Interessado AGUINALDO ROGERIO DOS ANJOS, é agravado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2130021-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.680 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2130021-35.2020.8.26.0000/50000
Agravante: RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA (DEFENSORIA
PÚBLICA)
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
ANDRADINA
Voto no 22.680
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para
alteração da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas
Corpus contra a Decisão Monocrática de fls.171/175
que
indeferiu
a
Impetração,
pretendendo
a
reconsideração dessa decisão para que a Impetração
seja conhecida e processada, e, após conhecida,
seja concedida para que o Paciente seja promovido
a regime mais benéfico (fls.01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2130021-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.680 - DS
3
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.
A situação fático-jurídica foi
assim analisada na decisão recorrida:
“Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese,
que, no cumprimento de execução criminal, em
regime inicial fechado, a uma pena total de 46
(quarente e seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, por infrações diversas,
sofre
constrangimento
ilegal
por
parte
da
Autoridade Coatora em razão da decisão de
fls.167/168 que indeferiu o pedido de concessão de
prisão domiciliar. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja concedida a
prisão domiciliar (fls.01/25). Vieram documentos
(fls.26/169).
É o relatório .
A Impetração não deve ser conhecida in
limine .
Isto
porque:
1.
a
decisão judicial
indicada como ato coator - fls.167/168, datada de
18.05.2020 - foi prolatada no curso da execução
criminal e, portanto, seria passível de recurso de
agravo, nos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal, de modo que, existindo recurso
ordinário de cabimento amplo para combate
específico de uma decisão judicial, qualquer outro
remédio
jurídico
-
em
especial
as
ações
constitucionais de impugnação - fica prejudicado;
2. não há notícia de que o recurso aqui reclamado
tenha sido utilizado, reforçando a tese de
preclusão lógica sobre o tema; 3. a situação pessoal
e específica do Paciente, e a situação fática deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2130021-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.680 - DS
4
caso,
especialmente
sua
origem
(seu
fator
desencadeante), para serem bem analisadas e
decididas, exigem reflexão que, por ora, não é
possível ante a falta de documentação suficiente,
já que as peças apresentadas pelo Impetrante são
diminutas para a correta e completa compreensão
do mérito, destacado o não cabimento de dilação
probatória - seja ela qual for - nesta ação restrita;
4. esta Câmara já firmou este entendimento (HC
n° 0003286-98.2014.8.26.0000, rel. Des. Marco
Antônio Marques da Silva, j. em 27.03.2014, com
referência a precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça): “Nesse
sentido, observo também que estritos seus limites,
não pode o
habeas corpus ser usado como
substituto
de
recursos
ou
quando
houver
instrumento processual próprio para formular
requerimentos, sob pena de desvirtuamento de sua
função constitucional. ..... Desta forma, por se
tratar de matéria de execução penal não há como
analisar o pleito nos estritos limites do habeas
corpus , devendo o pleito deve ser feito no juízo de
1o Grau, sob pena de, como anotado, haver
supressão de instância, ou ainda, se necessário,
em sede recursal por meio de agravo e não nos
estritos limites da via eleita”.
De outra parte, a soltura do Paciente,
ainda que fundada na pandemia agora existente,
não se justifica, pois: 1. a decisão monocrática,
lançada na Tutela Provisória Incidental na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente -
revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de
Justiça não tem mínima atribuição jurisdicional
de impor comando decisório (v.g., a Recomendação
n° 62/2020, específica para o problema da
pandemia do Coronavirus-19), sabido que seus
atos - na grande maioria das vezes - que
pretendem
vincular
a
atuação
dos
juízes,
extrapolam seus limites de atuação, nem mesmo
sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2130021-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.680 - DS
5
sugere temor reverencial inadequado que nunca
pode suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada,
de maneira inequívoca (e como seria necessário de
prova
nesta
Ação
Especial
de
cognição
e
procedimento rápido), como dentro das situações
de risco à vida do Paciente e como são sugeridas
por aquele Órgão Administrativo da Justiça; 4.
também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Paciente
atendimento e proteção adequados, sabido que
doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso; 5.
ignoradas são as exatas condições de domicílio do
Paciente (existência de rede de abastecimento de
água e esgoto, número de cômodos e espaço de
cada um, total de moradores, suas idades, bem
como suas condições de saúde), o que impossibilita
ainda mais aferir se a medida implicará mesmo
em redução dos riscos epidemiológicos, ou se, ao
contrário, contribuirá para seu aumento e para
sobrecarregar a já insuficiente rede de saúde
pública.
Ante o exposto, não se conhece da
Impetração, indeferida in limine , nos termos do
artigo 663 do Código de Processo Penal, bem como
nos termos do artigo 168, § 3°, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
P. R. I..
São Paulo, 12 de junho de 2020”.
Nada de novo foi agora trazido,
com repetição da argumentação exposta e já analisada, daí porque é de se manter o
indeferimento, tal qual já decidiu esta Câmara
(Agravo
Regimental
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2130021-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.680 - DS
6
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se
a insistir nos argumentos anteriormente expendidos.
Sendo assim, não há como, nem por quê, conceder-se
agora a liminar pleiteada”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR